Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus em face de sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em lide que envolve responsabilidade por acidente de trânsito – colisão traseira. Arguem preliminares de cerceamento de defesa. No mérito, afirmam que o veículo do autor mudou repentinamente de faixa e logo em seguida, diante do trânsito intenso, freou bruscamente o veículo, dando causa à colisão. Afirma que há inconsistência dos depoimentos prestados e que o Juízo de origem não apreciou corretamente a prova. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida.
III. O requerido Matheus, único a apresentar contestação, não requereu a produção de qualquer prova para sustentar sua tese defensiva. Assim, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), nem requereu a produção de prova capaz de demonstrar sua tese de defesa.
V. Cumpre ao réu o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC, e a parte ré/recorrente não impugnou em contestação os orçamentos e valores indicados pelo autor em sua petição inicial.
VI. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.